Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-83.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RENOVAÇÃO REGULAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. Aplica-se o CDC aos contratos de seguro de vida.
2. Afasta-se a alegação de não cumprimento de prazo de carência quando se verifica tratar-se de renovação do seguro de vida cujo prêmio foi pago regularmente, especialmente quando não se comprova o pedido de cancelamento hipoteticamente solicitado pelo segurado, por isso, o reconhecimento do direito ao pagamento da indenização ao segurado.
3. Os acontecimentos narrados e comprovados na demanda em razão da injusta e abusiva recusa do pagamento da indenização por parte da seguradora, em momento de fragilidade da saúde física e mental do segurado, fundamentam o pedido indenizatório de dano moral, pois desbordam do mero aborrecimento, traduzindo em ofensa a direito da personalidade do consumidor.
4.O valor da reparação a título de dano moral deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão, o que foi observado na sentença apelada, por isso, a manutenção do valor arbitrado.
5. Negou-se provimento ao recurso.